Tribunal: TJMT
Processo: 1014360-71.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014360-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ALEXANDRE JAMAL BATISTA - CPF: 148.536.348-94 (ADVOGADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (EMBARGANTE), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (EMBARGADO), MARIA SILVIA AMICUCCI SOARES MARTINS - CPF: 346.058.431-91 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), BEATRIZ DIAS REIS MARIOTONI COPPI - CPF: 398.731.198-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1014360-71.2022.8.11.0000– Capital

Embargante:
Ápice Securitizadora S.A, atualmente, True Securitizadora

Embargado:

Oscar Soares Martins e Maria Sílvia Soares Martins

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR ANTENCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BEM IMÓVEL - SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL–
OMISSÃO E OBSCURIDADE

– INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, por sua vez, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1014360-71.2022.8.11.0000– Capital

Embargante:
Ápice Securitizadora S.A, atualmente, True Securitizadora

Embargado:

Oscar Soares Martins e Maria Sílvia Soares Martins

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ápice Securitizadora S.A, atualmente, True Securitizadora
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara

que negou provimento ao

recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante,

no qual se objetivava a reforma da decisão
a quo
que determinou a
suspensão do leilão extrajudicial referente ao imóvel Sala Comercial n. 410, Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate, localizado nesta Capital.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à carência de ação, por ser incontroversa a mora dos embargados, que se encontravam inadimplentes há mais de 2 (dois) anos.

Segue pontuando a obscuridade quanto ao risco de expropriação do bem, porque os embargados não estão na posse do imóvel, que se encontra desocupado.

Advoga, ainda, que o agravo deveria ter sido julgado com a mesma premissa adota no RAI n. 1018556-21.2021.8.11.0000.

Forte em tais argumentos requer sejam sanados os vícios apontados, mediante a revogação da tutela provisória para permitir o leilão extrajudicial do imóvel comercial.

Os embargados apresentaram as contrarrazões, pela rejeição dos aclaratórios (Id n. 146803241).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1014360-71.2022.8.11.0000– Capital

Embargante:
Ápice Securitizadora S.A, atualmente, True Securitizadora

Embargado:

Oscar Soares Martins e Maria Sílvia Soares Martins

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, a embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado fundamentado na carência de ação por ser incontroversa a mora dos embargados. Aponta, também, a existência de obscuridade, quanto ao risco de expropriação da sala comercial, já que os embargados não possuem a posse do imóvel.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, a obscuridade é
evidenciada
quando a decisão prolatada não é compreensível total ou parcialmente
, ou seja, a ideia do magistrado não ficou suficientemente clara, impedindo que se compreenda, com exatidão, o seu integral conteúdo.

Perscrutando o voto condutor, não subsiste os apontados vícios, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir, quanto à inobservância das formalidades procedimentais exigidas pela Lei n. 9.514/97.

No ponto, o voto condutor ao enfrentar a questão pontuou a inobservância do procedimento legal quando da consolidação da propriedade do imóvel sub judice, pela incorporadora, notadamente quanto o equívoco do valor necessário à purgação da mora, que segundo demonstrado, não se referia à unidade adquirida pelos embargados.

Assim destacou o acordão embargado,
verbis
:

“[...] Nesse contexto, a inobservância da regra procedimental notadamente, a apresentação da planilha pormenorizada do débito devido, referente a unidade imobiliária, inviabiliza a prerrogativa do devedor em purgar a mora, a legitimar o pedido de suspensão do leilão extrajudicial, como bem pontuado pela magistrada singular,
“
ante a existência de indícios de que os valores podem não estar corretos, aliado à necessidade de apuração do procedimento extrajudicial de consolidação
[...] – ID n. 143780661

Logo, não há que se falar em carência de ação, pois, ainda que os devedores estejam em mora, a consolidação da propriedade de imóvel objeto de alienação fiduciária impõe a observância da regra procedimental prevista na Lei n”. 9.514/97, sem a qual se mostra indevida a expropriação do bem.

E nesse ponto, não é pelo fato do imóvel encontrar-se desocupado, que falece risco em relação à expropriação do bem, pois, esta decorre da consolidação da propriedade, ainda que os embargados não estejam na posse direta do imóvel.

Quanto ao fato de que o agravo deveria ter sido julgado com a mesma premissa adota no RAI n. 1018556-21.2021.8.11.0000, não há qualquer obscuridade nesse ponto, pois, naquele, a suspensão da hasta se deu à mingua da intimação pessoal dos devedores, ora embargados, para purgar a mora, logo, por fundamento diverso, ainda que em razão da inobservância do procedimento de expropriação extrajudicial.

Nesse diapasão, ao que se constata, a embargante visa a rediscussão da matéria, e não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO NÃO REGISTRADO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

“O recurso de embargos de declaração é meio impróprio para buscar o reexame da causa e rediscutir fatos e fundamentos analisados”
(RED n.

1061359-61.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 15.09.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022